Tribunal: TJMT
Processo: 1018723-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1018723-33.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI UTILIZADO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se a presença de indícios suficientes acerca da participação do paciente nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante dos depoimentos das vítimas e do reconhecimento fotográfico, a sustentar a presença de fumus comissi delicti.
02. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.
03. In casu, o contexto fático denota que o paciente, mediante concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, teria subtraído coisa alheia consistente em uma motocicleta e uma corrente de ouro avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma que se observa a gravidade concreta do delito.
04. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
05. O risco de reiteração delitiva é capaz de lastrear a necessidade de garantir a ordem pública, em especial quando o paciente e corréu são investigados pela prática de crime da mesma espécie e de tráfico de drogas, conforme exposto pela decisão vergastada.
06. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.
07. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018723-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES - CPF: 626.125.853-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MENEZES - CPF: 875.044.211-20 (VÍTIMA), FABIO UELISON BARBOSA GRATÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE SOCIAL.
MODUS OPERANDI
UTILIZADO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se a presença de indícios suficientes acerca da participação do paciente nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante dos depoimentos das vítimas e do reconhecimento fotográfico, a sustentar a presença de
fumus comissi delicti
.

02.

A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

03.

In casu
, o contexto fático denota que o paciente, mediante concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, teria subtraído coisa alheia consistente em uma motocicleta e uma corrente de ouro avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma que se observa a gravidade concreta do delito.

04.

O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

05.

O risco de reiteração delitiva é capaz de lastrear a necessidade de garantir a ordem pública, em especial quando o paciente e corréu são investigados pela prática de crime da mesma espécie e de tráfico de drogas, conforme exposto pela decisão vergastada.

06.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

07.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que decretou a prisão preventiva do paciente
Eduardo Rondão Theodoro
.

Em resumo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, o qual teria praticado, na data de 12/02/2024, o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, consistente na subtração de “
uma motocicleta XRE/300, cor verde, placa QZO3783 e da vítima Claudemir Menezes uma corrente de ouro de aproximadamente 17g com um pingente de 8g, avaliados em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

O Juízo de origem, por sua vez, após manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva, na data de 27/06/2024, com fundamento na conveniência da instrução e garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva.

Irresignada, a impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade da medida extrema, visto que entre a data das circunstâncias delituosas e o decreto cautelar transcorreram, aproximadamente, 04 (quatro) meses. Ainda, destaca a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, visto que não há elementos capazes de substanciar os requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega, também, a insuficiência dos indícios de autoria, pois “
o único suspeito reconhecido foi outro (Marcos Vinicius)
”, além de que “
nenhuma das testemunhas pode afirmar que o paciente estava no local do roubo
”.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 225682173).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 231309181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 233544175).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 27/06/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, o qual praticou, em tese, o delito de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal
.

Acerca do contexto fático atribuído ao paciente, consta o seguinte na inicial acusatória, disponível na Ação Penal n. 1006082-89.2024.8.11.0007:

[...] “Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data 12 de fevereiro 2024, por volta das 16h10min, no estabelecimento comercial localizado à Avenida Castro Alves, n. 756, casa comercial Fábrica de Sacolas Plásticas, em Alta Floresta/MT, MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES e EDUARDO RONDÃO THEODORO,
com consciência, vontade, em unidade de desígnios e cientes da ilicitude de suas condutas, com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, mantendo uma das vítimas em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, subtraíram de Fábio Uelison Barbosa Gratão (Num. 161864564 - Pág. 6) uma motocicleta XRE/300, cor verde, placa QCO 3783 e da vítima Claudemir Menezes (Num. 161864564 - Pág. 3) uma corrente de ouro de aproximadamente 17g junto com um pingente de 8g, avaliados em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Apurou-se das investigações que nas condições acima narradas, Fábio estava em seu local de trabalho quando avistou MARCOS VINÍCIUS passando em frente ao local olhando fixamente para dentro do estabelecimento. Posteriormente, EDUARDO, que já havia trabalhado no referido local, entrou no estabelecimento e se dirigiu até o fundo do local onde estava estacionada a motocicleta XRE/300, cor verde, de propriedade de Fábio. Ato contínuo, EDUARDO se dirigiu até a recepção da loja e, posteriormente, voltou ao fundo da loja novamente e, em seguida, saiu do estabelecimento. Fábio narrou que após isso saiu do local de trabalho e avistou um indivíduo com capuz na cabeça transitando na rua em frente a loja e, após isso, retornou então ao local e guardou a moto no local de costume. Ato contínuo, MARCOS VINÍCIUS armado com uma pistola, juntamente com EDUARDO ingressaram no estabelecimento e anunciaram o roubo a Claudemir dizendo: “Perdeu! Perdeu” Aqui é o comando!” Diante disso, subtraíram de Claudemir uma corrente de 17g de ouro e um pingente de 8g de ouro e, na sequência, trancaram a vítima em um depósito de tinta, se dirigiram até o local em que estava a motocicleta XRE da vítima Fábio, a subtraíram e tomaram rumo ignorado. Em posse de tais informações, as identidades dos envolvidos foram descobertas pela equipe de investigação, haja vista que participaram de mais um roubo ocorrido nesta urbe em data próxima ao delito aqui descrito. Conforme relatório de investigação aportado no Num. 161864589 - Pág. 1, no dia 19/02/2024 a polícia conduziu três suspeitos, como consta no boletim 2024.51269, tendo as vítimas Claudemir e Fábio reconhecido MARCOS VINÍICUS e EDUARDO como os autores da empreitada criminosa e, inclusive, na ocasião, MARCOS VINÍCIUS confessou aos investigadores o envolvimento no roubo aqui descrito.” [...]
.

Após investigações policiais, a autoridade policial indiciou o paciente e corréu, bem como representou pela prisão preventiva, medida a qual foi deferida pelo Juízo de origem com fundamento na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “Além do mais, não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a garantia da ordem pública.
Deste modo, é necessário garantir a ordem pública, tendo em vista que se encontra severamente abalada, eis que se trata de crime extremamente grave, tendo em vista que os acusados, com violência e grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraíram o cordão com uma pepita de outro, e uma motocicleta, depois trancaram a vítima CLAUDEMIR em um quarto
. A vítima FABIO não presenciou o assalto, mas a motocicleta roubada estava em sua posse, sendo necessário assim acautelar o meio social, tendo em vista o destemor dos indiciados.
Ainda é necessário evitar a reiteração criminosa, uma vez que os representados estão sob investigação, boletim de ocorrência n. 2024.51269 (Num. 149460068 - Pág. 74), em razão de estarem envolvidos na prática do delito de tráfico de drogas nesta urbe
, ademais o acusado Marcos Vinicius responde a ação penal 1001896-23.2024.8.11.0007, no qual foi denunciado pelo crime do art. 157, 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal; art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03; e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Por fim, o relatório policial (no 2024.13.20401), demonstra que os suspeitos cometeram diversos roubos na comarca de Alta Floresta-MT, conforme narra os B.O.s 2024.54659 e B.O. 2024.54076
. Saliente-se, por fim, que esta região tem sofrido com o aumento da atuação da facção
Comando Vermelho
, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas e
há fortes indícios que ambos os representados pertencem a referida façção, uma vez que postaram uma foto no instragram, fazendo símbolo com a mão de que pertence a facção e no momento do roubo disseram ''PERDEU! PERDEU! AQUI É O COMANDO'', conforme se extrai do depoimento de uma das vítimas
. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Neste caso, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos representados, que cometeram, em tese, o crime de roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, contra duas vítimas” [...]
(id. 225362191, p. 125).

Pois bem.

O impetrante alega, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada à revelia de elementos concretos acerca da autoria delitiva, o que afastaria o requisito da
fumus comissi delicti
. Todavia, não obstante a irresignação defensiva, verifica-se dos autos a presença de indícios suficientes acerca da participação do paciente nas circunstâncias delituosas.

Consta do depoimento da vítima Fabio Uelison, funcionário da empresa em que os delitos ocorreram, que, na data dos fatos, “
avistou um indivíduo, moreno, baixo, de cabelo vermelho, passando de bicicleta em frente a loja, em atitude suspeita: olhando fixamente para dentro do estabelecimento
”
. Logo após, o paciente “
entrou no estabelecimento e cumprimentou todos ali presentes, haja vista que o mesmo outrora já havia trabalhado no local
”.

Ademais, destacou que “
antes de ser demitido o suspeito Eduardo dizia no último dia de serviço’ eu vou fazer um bagulho louco aqui’; que o suspeito eduardo após cumprimentar as pessoas ali presentes, dirigiu-se até o fundo da loja local onde estava a motocicleta xre/300 de cor verde, placa qco 3783; que o suspeito eduardo provavelmente aproveitou este momento para tirar foto das câmeras o local
”.

Além do exposto, as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico do paciente, oportunidade em foi descrito como indivíduo “
magro, cabelo liso, alto e de cabelo vermelho
” (id. 225362191, p. 69), o que, a princípio, encontra-se em consonância com as imagens do acusado na época dos fatos (id. 225362191, p. 87).

Dessa forma, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação e valoração probatória.

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta, da periculosidade social do paciente e do risco de reiteração delitiva.

Isso porque os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente, o qual, em concurso de agentes, teria subtraído coisa alheia, consistente em uma motocicleta e uma corrente de ouro avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mediante restrição de liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo.

Nota-se, então, que
o modus operandi
utilizado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, conforme entendimento da Corte Especial, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Além do exposto, no que tange à periculosidade social, consta da inicial acusatória e dos depoimentos das vítimas que os acusados “
ingressaram no estabelecimento e anunciaram o roubo a Claudemir dizendo: ‘Perdeu! Perdeu’ Aqui é o comando!
”. Ainda, há nos autos imagens do paciente “
fazendo símbolo com a mão de que pertence à facção
” denominada “Comando Vermelho” (id. 225362191, p. 125).

Desse modo, verifica-se que há fortes indícios a demonstrar que o paciente seria integrante de organização criminosa e, nesse sentido, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o suposto envolvimento do agente com facção criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Também consta da decisão vergastada que a medida segregatícia, na espécie, é necessária para “
evitar a reiteração criminosa, uma vez que os representados estão sob investigação, boletim de ocorrência n. 2024.51269 (Num. 149460068 - Pág. 74), em razão de estarem envolvidos na prática do delito de tráfico de drogas nesta urbe
”, além de que “
o relatório policial (no 2024.13.20401), demonstra que os suspeitos cometeram diversos roubos na comarca de Alta Floresta-MT, conforme narra os B.O.s 2024.54659 e B.O. 2024.54076
”, de forma que há vastos fundamentos capazes de sustentar a imprescindibilidade da custódia para garantir a ordem pública.

Nesse ponto, em que pese o impetrante arguir a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos fatos delituosos, esclarece-se que o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da prisão preventiva em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde, necessariamente, com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021).

De todo modo, na espécie, o decreto de prisão preventiva se deu apenas 04 (quatro) meses após a prática dos delitos, razão pela qual, à toda evidência, mostra-se atendido o requisito da contemporaneidade.

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024